Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736823-59.2020.8.07.0001 RECORRENTES: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS RECORRIDO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVAS. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS CORRÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AFASTADA. ALUGUEIS. PAGAMENTO. DEPOSITO JUDICIAL. COMPROVANTES. JUNTADA AO PROCESSO. AUSENCIA. DOBRA. DIVIDA PAGA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que um dos réus tenha sido revel, a revelia não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora se, havendo outro sujeito no polo passivo da demanda, este apresentar contestação, tendo em vista o disposto no artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Em relação ao pedido da reconvenção de aplicação do artigo 940 do Código Civil ao requerente, o qual prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, é cediço que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de repetição somente nas hipóteses em que a má-fé do credor se apresenta de maneira evidente. 2.1. Inclusive, em sede de recurso repetitivo, a Corte Superior analisou o tema, adotando o entendimento de que “na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado”. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 940 e 966, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a cobrança realizada na presente ação caracteriza má-fé e conluio, pois apresenta os valores integrais, não sendo considerados os valores dos pagamentos realizados na ação revisional e de consignação em pagamento, mesmo ciente dos referidos pagamentos. Requerem a devolução em dobro dos valores cobrados no presente feito e já depositados na ação revisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 940 e 966, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Necessária, portanto, a análise do mérito da questão com relação aos depósitos realizados pela parte ré nos autos do Processo no 0701149-20.2020.8.07.0001, que a apelante alega desconhecer por motivos justificados. A recorrente argumenta que não houve qualquer informação ou juntada dos depósitos realizados naquele feito, de modo que tudo se deu apenas na esfera unilateral da ré/apelada, em seu ambiente particular, unipessoal, sem que a parte, ora apelante, bem como o Juízo daquele feito e Vara, tivessem acesso à informação de que a ré/apelada depositava em juízo os valores dos alugueres, não havendo, portanto, publicidade processual dos referidos depósitos naquele processo. Em detida consulta dos autos do Processo no 0701149-20.2020.8.07.0001, verifica-se que, de fato, a parte apelada não colacionou aos autos os comprovantes dos depósitos judiciais realizados. É de se dizer, verificam-se somente os seguintes depósitos judiciais: a) no valor de R$ 20.600,00 (id. 42018339, págs. 53 e 55), realizado em 16/01/2020 e no valor de R$ 3.085,29 (id. 42018339, págs. 54 e 56), realizado em 16/01/2020, referentes ao pagamento do aluguel de vencimento em 01/2020 e b) no valor de R$ 308,52 (id. 42018339, págs. 104 e 105) e no valor de R$ 2.060,01 (id. 42018339, págs. 103 e 106), referentes ao pagamento do aluguel de vencimento em 04/2020. Já nos autos da presente ação de cobrança a primeira ré, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS, apresentou comprovantes de 9 (depósitos judiciais realizados) referentes ao pagamento do aluguel dos meses de 02/2020 a 10/2020 (ids. 42018315 a 42018323). Desse modo, resta evidente que a parte apelada não juntou aos autos da ação Revisional de Aluguel, Processo no 0701149-20.2020.8.07.0001, os comprovantes dos depósitos judiciais realizados, de modo que não era possível ao credor, ora apelante, ter conhecimento dos referidos depósitos. Corrobora tal conclusão, ainda, a sentença proferida em 03/10/2020 nos autos do processo no 0701149-20.2020.8.07.0001 que relatou que a parte devedora, ora apelada, havia consignado “o valor dos alugueis correspondentes nos IDs 53823748, 53823749, 61680546 e 61680547” e determinou fosse expedido “alvará de levantamento de valores das quantias indicadas nos IDs 53823748, 53823749, 61680546 e 61680547 em favor da parte ré”, o que evidencia que o próprio Juízo desconhecia os demais depósitos realizados pela parte apelada naquela ação. Assim, não há que se falar em dever da credora, ora apelante, de ter tomado conhecimento dos depósitos judiciais realizados sem que o respectivo comprovante fosse colacionado aos autos, razão pela qual, embora os pagamentos realizados sejam válidos, não há que se cogitar que houve má-fé na cobrança de dívida já paga, situação que atrairia a condenação de pagamento da dobra, nos termos do art. 940 do CC. (ID 46572097). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023